Tribunal: TJBA
Processo: 8057158-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057158-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENIER DANTAS DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL PREVIAMENTE AJUIZADA. MORA DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 380/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária, ajuizada pelo Banco Honda S/A. O agravante, Renier Dantas da Silva Batista, alega a nulidade da decisão por incompetência do juízo de origem, sustentando a prevenção da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, onde tramita ação revisional anterior referente ao mesmo contrato. Aduz, ainda, ausência de constituição válida em mora, além de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, em especial quanto à (i) alegada prevenção de juízo em razão de ação revisional anterior; (ii) regularidade da constituição em mora; e (iii) eventual nulidade da liminar por supostos encargos abusivos no contrato.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de ação revisional não impede a tramitação da ação de busca e apreensão, tampouco configura prevenção entre juízos, por tratarem-se de demandas com causas de pedir distintas.

4. A mera propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora (Súmula 380/STJ).
5. A constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor (Tema 1132/STJ).

6. Inexiste nulidade ou irregularidade na decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 55, 59; CC, art. 2.681.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380/STJ; Tema 1132/STJ; AgInt no AREsp 1.799.718/SC; AgInt no AREsp 955.238/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.